Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-26.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800270-26.2023.8.14.0064

APELANTE: EDSON KAUE RODRIGUES REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, VII, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS ROBUSTAS DOS AUTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE NEUTRALIZADO NA SENTENÇA PELA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO PREJUDICADO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE CONFIGURADA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800270-26.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDSON KAUE RODRIGUES REIS (Advogado Leonardo de Sousa Brito - OAB/PA 31.420-A)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Penal interposta por
Edson Kaue Rodrigues Reis,
nascido dia 19.04.1997, contra a r. sentença prolatada dia 05.10.2023 pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu, que o condenou à pena de

10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, §2º, VII, do CP.

A denúncia oferecida dia 23.03.2023 (id 17254515) e recebida na data de 30.03.2023 (id 17254522), tramitou regularmente, até que a pretensão punitiva foi julgada totalmente procedente pelo MM. Juízo monocrático que o condenou à pena descrita acima (Id 17254573).

Ante o decreto condenatório, insurge-se por meio do presente Apelo pleiteando absolvição por insuficiência probatória, inobservância do procedimento previsto no art. 226, do CPP,
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão das causas de aumento e diminuição de pena.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pela total improcedência dos pedidos constantes do Apelo (Id 17254582).

Os autos vieram-me conclusos dia 01.12.2023 e encaminhados à Procuradoria de Justiça que, em 16.01.2024, opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É
o relatório. À revisão.

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade do presente Recurso de Apelação.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
in dubio pro reo

Em suas razões recursais, a defesa afirma que o Apelante foi reconhecido unicamente pela vítima, a qual, entretanto, não teria condições para reconhecê-lo, haja vista que “primeiramente afirma que reconheceu o acusado, porém o mesmo estava de rosto encoberto, que via apenas a partes dos olhos:
“só pelo olhar e pela feição” (sic)
. Afirma ainda que só o conhece de vista e porque mora próxima do suspeito”. A defesa ainda aduz que o crime teria ocorrido no escuro da madrugada.

Aponta ainda falhas no reconhecimento pessoal realizado na fase de inquérito policial, uma vez que não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do CPP.

Por fim, quanto aos depoimentos testemunhais, a testemunha Rosenilde Gonçalves de Oliveira afirmou que embora tenha recusado, foi o apelante que deixou os bens roubados em sua casa. Entretanto, a defesa afirma que foi o menor
CARLINHO
que roubou os objetos e os levou para a casa da testemunha acima, a qual é sua genitora. Deste modo, requer seja reconhecida a dúvida de sua autoria e, consequentemente, declarada sua absolvição pela insuficiência de provas e pela dúvida suscitada quanto à autoria do delito.

Contudo, razão não lhe assiste. Explico.

Conforme denúncia (id 17254515):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29/01/2023, por volta das 03hrs30min, na Travessa Ulisses Tavares, em frente a loja da SKY, neste município, o nacional, acima qualificado, subtraiu em proveito próprio, mediante grave ameaça com utilização de arma branca tipo facão, 01 (uma) maleta de jóias da marca “Elegance”, avaliada em R$6.500.00 (seis mil e quinhentos reais), 03 (três) perfumes, 01 (uma) máquina de cortar cabelo da marca “Mondial”, 01 (um) secador de cabelo da marca “Taffi”, 02 (dois) relógios, sendo um digital, da cor rosa e o outro da cor dourada, 01 (um) carregador, tipo “C”, da marca “Motorola”, 02 (dois) cordões da cor dourada, produtos de maquiagem e o valor em espécie de R$150,00 (cento e cinquenta reais), pertencentes à vítima THAYNA BRITO NOGUEIRA, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial de ID Num. 89002670 - Pág. 3, do IPL

Em depoimento, a vítima THAYNA BRITO NOGUEIRA, declarou que no dia, local e hora supracitados, estava sozinha em sua residência, quando um nacional, portando um “terçado”, adentrou no local utilizando uma chave que a declarante havia escondido fora da residência para que sua amiga pudesse encontrar.

Relata que após invadir a sua residência, EDSON KAUÊ, ora denunciado, ameaçou-lhe com o “terçado”, proferindo os seguintes textuais “NÃO TE MEXE, SE NÃO EU VOU TE MATAR. E SE TU FOR NA DELEGACIA, EU VOU TE MATAR TAMBÉM”, motivo pelo qual ficou com medo e obedeceu aos comandados do denunciado, enquanto o mesmo subtraia seus os pertencentes, sendo que a ação durou aproximadamente 20 (vinte) minutos.

Declara que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo EDSON KAUÊ, filho da senhora conhecida como “NORMA”, visto que reside próximo a sua residência.

Em depoimento, a testemunha ROSENILDE GONÇALVES DE OLIVEIRA, declarou que no dia 29/01/2023, por volta das 11hrs00min, EDSON KAUÊ, ora denunciado, compareceu a sua residência para lhe oferecer peças de jóias, as quais, segundo informado pelo mesmo, haviam sido roubadas na noite anterior de uma “menina”, sendo que, no dia seguinte, a senhora THAYNA, ora vítima, foi até a sua residência, onde questionou se EDSON KAUÊ havia lhe oferecido as jóias roubadas, momento em que devolveu os objetos para a vítima

Como se pode observar a afirmação absurda e sem respaldo fático da defesa de que “CARLINHO”, filho de ROSENILDE, é que teria efetuado o roubo não cabe diante do depoimento da vítima, a qual deixa claro que estava sozinha em sua residência, quando EDSON KAUÊ a invadiu com um “terçado” e lhe subtraiu seus pertences.

Noutro ponto, a afirmação de que a vítima não teria condições de reconhecer o acusado, ora apelante, porque o crime teria ocorrido na madrugada em local escuro cai por terra, posto que embora tenha ocorrido realmente durante a madrugada do dia 29.01.2023, às 3h30min, tal fato se desenrolou dentro da residência da vítima, ou seja, se havia iluminação suficiente para a subtração de todos os pertences elencados na denúncia e registrados nos autos do Inquérito Policial, como não haveria para identificar o agente criminoso?

Destaque-se ainda que durante a ação criminosa, o agente falou com a vítima, ameaçando-a com os seguintes textuais:
“NÃO TE MEXE, SE NÃO EU VOU TE MATAR. E SE TU FOR NA DELEGACIA, EU VOU TE MATAR TAMBÉM”
, o que é mais um elemento para a fácil identificação do infrator, que inclusive reside próximo à vítima.

Por fim, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, a defesa não aponta nem identifica com objetividade quais seriam os pontos que entende não observados pela acusação, restringindo-se a afirmar de forma genérica e desprovida de elementos concretos que o procedimento não atendeu às formalidades do art. 226, do CPP.

Além disso, todas as demais provas orais convergem de forma uníssona e coerente para a autoria do Apelante Edson Kauê.

Destaquem-se ainda trechos da sentença, quando o Juízo assim consignou:

Não havendo diligências, foram colhidas as alegações finais do Ministério Público que resta comprovada a autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado pelos depoimentos da vítima colhidos em Juízo, bastante firme e coeso, bem como os termos demonstrando o sucesso do cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereços vinculados ao acusado. Ademais, as demais testemunhas confirmaram que o acusado vendendo os pertences da vítima no mesmo dia, permitindo sua recuperação parcial. Para os crimes patrimoniais, a materialidade se comprova com a mera inversão da posse, o que restou demonstrado pelos recuperados, bem como os demais que nunca foram retornados à vítima. Pede que seja reconhecida a majorante da ameça com uso de arma branca, pautado no depoimento da vítima sendo desnecessária a apreensão do instrumento. O álibi do acusado não se sustentou por outros elementos dos autos, exceto o depoimento de sua genitora, sendo aviltante que o réu tentou alicerçar seu álibi atribuindo à vítima uma traição marital o que é contraditório considerando que o réu alega completamente ignorância sobre as circunstâncias do crime, por afirmar estar em casa quando o evento ocorreu. Por isso pede a procedência da ação nos termos da denúncia.

(...)

A materialidade é inconteste, estando consubstanciada no auto de prisão em flagrante e no inquérito, que contem os termos de apreensão de bens e o cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Resta apontar a autoria, mas os documentos acima indicados registram que os bens furtados foram parcialmente recuperados em apreensão ocorrida na casa do réu e na residência onde foi preso. Ademais, a vítima recuperou parte dos objetos com pessoa que disse que os recebeu de EDSON.

No mais, é assente na jurisprudência dos tribunais pátrios que a palavra de vítima, quando em consonância com o conjunto probatório, assume especial relevância nos crimes contra o patrimônio, posto que na maioria dos casos praticados na clandestinidade e muitas vezes tem a vítima como a única testemunha ocular, como na espécie. Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo congruência nas declarações da vítima, além de o reconhecimento na fase de inquérito, ter sido ratificado em juízo, é inviável falar em insuficiência probatória quanto à autoria do crime de roubo, até mesmo porque é cediço que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima ostenta relevo especial e a palavra do policial ostenta presunção de veracidade e legitimidade. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0010704-74.2019.822.0501, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 05/07/2023 (TJ-RO - APR: 00107047420198220501, Relator: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 05/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Não há falar em absolvição da conduta se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado - A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. (TJ-MG - APR: 02548286320178130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 31/05/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/06/2023)

Portanto, diante do arcabouço probatório, entendo completamente incabível a tese de absolvição por insuficiência de provas e impossível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, posto que absolutamente comprovadas autoria e materialidade nos autos, razão pela qual entendo pela rejeição da tese de absolvição por falta de amparo fático-probatório e confirmo
a sentença por seus próprios termos.

Da dosimetria de pena

Assevera que o Apelante é réu primário e que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem o trânsito em julgado não podem ser considerados para fins de dosimetria da pena como maus antecedentes.

Mais uma vez sorte não lhe assiste.

Em trecho a seguir transcrito, a sentença assim se manifestou acerca da circunstância judicial “antecedentes”:

O acusado não possui antecedentes, pois, apesar de ser condenado nos autos do processo 0800132-59.2023.8.14.0064, esta sentença ainda não transitou em julgado.

Portanto, considerando que o vetor “maus antecedentes” foi neutralizado, nada há o que reparar.

Por fim, a sentença deixou clara a inexistência de agravantes ou atenuantes, bem como de causas de diminuição de pena, reconhecendo-se apenas a causa de aumento referente à qualificadora emprego de arma branca, “terçado”, a qual restou devidamente comprovada nos autos, não havendo o que reformar.

Quanto à detração é instituto de competência do juízo da execução penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se todos os termos da sentença guerreada.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2024